Tribunal: TJDFT
Processo: 0709247-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO. CANDIDATO ACOMETIDO DE ENFERMIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Mantém-se decisão que indefere liminar para que candidato, reprovado na prova de aptidão física, prossiga no certame.
2. Não se mostram aceitáveis, em exame apenas para concessão de liminar, que o candidato tenha exibido um atestado de capacidade física para se submeter à prova física, e, após reprovação, exiba atestado informando que estava com uma enfermidade e necessitaria de repouso, o que, em seu entender, ou importaria em desconsiderar o resultado negativo ou lhe dar uma segunda chance.
3. Recurso improvido. Agravo interno prejudicado.